Tribunal: TJSP
Processo: 1075808-58.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Omissão – Inocorrência – Acórdão que enfrentou todas as questões controvertidas, dando ao caso solução integral – Embargos opostos com manifesto intuito protelatório – Litigância de má-fé configurada, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC – Acórdão mantido – EMBARGOS REJEITADOS.